Tribunal: TJSP
Processo: 0030352-72.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Dano material e moral – Nulidade da sentença – Ausência – Documentação comprovando a contratação de empréstimo com autorização do desconto das parcelas em holerite – Alegação de falsidade do documento – Ônus da prova incumbe à parte que a arguir (artigo 389, inciso I, do CPC de 1973) – Inobservância pelo autor, que pleiteou o julgamento antecipado – Improcedência da ação –

Ementa:
*Indenização – Dano material e moral – Nulidade da sentença – Ausência – Documentação comprovando a contratação de empréstimo com autorização do desconto das parcelas em holerite – Alegação de falsidade do documento – Ônus da prova incumbe à parte que a arguir (artigo 389, inciso I, do CPC de 1973) – Inobservância pelo autor, que pleiteou o julgamento antecipado – Improcedência da ação – Decisão correta - Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*